Tribunal: TJPA
Processo: 0812885-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812885-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO LANDER DAMACENA

IMPETRANTE: ALESSANDRO CAMPOS BATISTA, WERLEY VICTOR COSTA SOUSA DE MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE É GRAVÍSSIMO – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO REGULAR COM MÉDICO ESPECIALISTA – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – PRISÃO DOMICILIAR SE MOSTRA NECESSÁRIA – CARÁTER HUMANITÁRIO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, AGORA SEM PRAZO DELIMITADO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE:
Em análise definitiva do caso concreto, após novo Laudo Médico, realizado em Hospital Municipal, verifica-se que o quadro de saúde do paciente é ainda mais grave ao inicialmente analisado nestes autos em sede de liminar, haja vista o altíssimo nível de hiperglicemia apresentado no momento do atendimento (466 mg/dl), além de ter sido notado pelo Médico subscritor do Laudo, que o paciente apresentava Acidente Vascular Cerebral transitório.

Outrossim, fora ainda destacado pelo médico a necessidade de cuidados especiais, alimentação adequada, exercícios físicos (diários), e contínuos exames laboratoriais, sendo o paciente considerado diabético grave, necessitando de acompanhamento com o médico especializado, (Endocrinologista), para evitar um quadro de morte súbita.

Diante da fundamentação suso expendida, entende-se que não há como negar ao paciente a devida assistência ao seu estado de saúde, pois, repise-se, é de extrema importância o tratamento medicamentoso, bem como por especialista de forma regular, sendo necessária a conversão da prisão preventiva deste em prisão domiciliar, em caráter humanitário.

Ressalta-se, por oportuno, que a quando do deferimento do pleito liminar, fora delimitado o prazo da prisão domiciliar em 60 (sessenta) dias, todavia, neste momento, diante do gravíssimo quadro de saúde do paciente, comprovado em documento idôneo juntado aos autos (Laudo Médico), verifica-se a necessidade de manutenção do paciente em prisão domiciliar sem tempo determinado, pois seu quadro de saúde pode a qualquer momento levá-lo a óbito, sem o cuidado diário, e avaliação contínua por médico especialista, sendo ainda necessário que o paciente seja reavaliado periodicamente por médico endocrinologista, a cada 04 (quatro) meses, devendo as informações de seu estado de saúde serem apresentadas ao Juízo
a quo
.

2 –
ORDEM CONHECIDA e CONCEDIDA,
confirmando liminar anteriormente deferida, agora sem prazo delimitado, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA,
confirmando liminar anteriormente deferida, agora sem prazo delimitado,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR N. 0812885-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALESSANDRO CAMPOS BATISTA – OAB/PA 15.291

PACIENTE:
MÁRCIO LANDER DAMACENA

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ALESSANDRO CAMPOS BATISTA
, em favor de
MÁRCIO LANDER DAMACENA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA
.

Em apertada síntese, alega que o Paciente é diabético
mellitus
tipo 1 e se encontra com seu quadro clínico agravado em razão da ineficiência de tratamento médico/hospitalar bem como, alimentação inadequada no interior da casa penal.

Sustenta que no Juízo Originário pleiteou a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, mas obteve negativa conforme decisão no ID nº 7090432.

Alega ainda encontrar-se demonstrados os pressupostos para a concessão da liminar, ante a manutenção da restrição de liberdade do Paciente contrariar os princípios constitucionais (presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e necessidade de motivação das decisões judiciais) bem como, pela real e concreta situação de risco de morte caso seja mantido em cárcere sem a devida prestação de assistência médica especializada, alimentação bem como, a devida administração medicamentosa.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para que seja substituída temporariamente para tratamento médico a Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses para fins de exame e tratamento médico especializado

e, no mérito, que seja confirmada a decisão de pedido substituição da prisão preventiva em domiciliar humanitária.

O pleito liminar fora inicialmente
indeferido
em regime de plantão judicial. (ID n. 7090870)

Posteriormente, em expediente regular, recaiu sob a minha relatoria análise de pedido de reconsideração do indeferimento liminar (ID n. 7140268).

Ato contínuo, ao analisar o pleito de reconsideração,
deferi o pedido
, em razão de o impetrante ter efetivamente comprovado a incapacidade de a Casa Penal dar o tratamento adequado à saúde do paciente. (ID n. 7144820)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7233024):

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante, em face do nacional MARCIO LANDER DAMACENA, acusado de praticar a conduta descrita no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), tendo por vítima MARIA CÉLIA RODRIGUES CARDOSO, fato este ocorrido em 23/10/2021, por volta das 20:45h.

Em audiência de custódia realizada em 26/10/2021, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sob a justificativa de que haveria necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando o modus operandi da conduta praticada, o que denotaria extrema gravidade. Ato contínuo, indeferiu-se a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, justificando-se pelo fato da situação do custodiado não se enquadrar em nenhuma hipótese prevista no artigo 318 do CPP, sobretudo por não se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave (ID. 39042944).

Pedido de prisão domiciliar efetuado pela defesa do custodiado em ID. 39682651.

Por sua vez, instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito da defesa (ID. 40212210).

Em 09/11/2021, a defesa protocolou novo pedido de revogação da prisão preventiva, requerendo, na oportunidade, relaxamento da prisão por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial (ID. 40566252).

Em 11/11/2021, foi acostado inquérito policial referente ao custodiado, devidamente relatado pela Autoridade Policial (ID. 40854939).

Decisão exarada por este juízo, em 11/11/2021, determinando que o Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI), no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, apresentasse informações, em relatório minucioso, acerca do fornecimento de alimentação, assistência médica e medicamentos necessários ao custodiado, com o fito de embasar eventual decisão deste juízo acerca do deferimento ou não do pleito de revogação da prisão preventiva do nacional MARCIO LANDER DAMACENA ou sua conversão em prisão domiciliar (ID. 40948030).

Oficiada, a casa penal, em ID. 41130802, apresentou relatório médico minucioso, detalhando que o custodiado seria portador de Diabetes Mellius Tipo 1 (dependente de insulina), realizando de forma autônoma as medições de sua glicemia, assim como as aplicações diárias de insulina. Ademais, salientou que as medicações seriam fornecidas pelo SUS, mas, como o cadastro do custodiado é do Estado do Mato Grosso, seria esse ente o responsável pelo fornecimento dos medicamentos. Entretanto, salientou que a equipe da casa penal já teria dado entrada em consulta com o endocrinologista, no sentido de que os medicamentos passem a ser fornecidos pelo Estado do Pará. Quanto à alimentação específica, salientou que a empresa ELO, fornecedora de alimentos para a casa penal, teria sido oficiada em 28 de outubro sobre a alimentação do interno, aguardando-se, por ora, um posicionamento da empresa. Adiante, indicou que o quadro de saúde do detento é estável, desde que receba o suprimento de insulina e alimentação adequada. Informa, ao fim, que a casa penal apresenta dificuldade de acompanhamento e tratamento no cárcere, sobretudo pela dependência de análise do caso por médico endocrinologista.

A par do acima exposto, este juízo, em decisão de ID. 41147483, datada de 12/11/2021, indeferiu, preliminarmente, o pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ante a perda de seu objeto. Conforme se vislumbra em ID. 40854939, o inquérito policial foi devidamente concluído e apresentado pela autoridade policial. Em se tratando do pleito de revogação da prisão cautelar ou a sua conversão em domiciliar, este juízo entendeu por indeferir o pedido, considerando que, em relatório encaminhado pela casa penal a este juízo (ID. 41130802), atestou-se que o custodiado possuía quadro de saúde estável, desde que recebesse o suprimento da insulina e alimentação adequada. Logo, diante do caso concreto, este juízo não verificou a existência de extrema debilidade decorrente de doença grave na pessoa do custodiado, como também pelo motivo de a casa penal não apresentar impossibilidade, mas, tão somente, dificuldade de acompanhar o tratamento da patologia.

Ademais, a própria casa penal salientou em sua manifestação que já se
encontrava em trâmite
o pleito quanto ao fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da enfermidade em questão; quanto ao agendamento da consulta com médico endocrinologista, bem como quanto ao fornecimento da alimentação especial requerida pela defesa do paciente.

Não obstante, no âmbito da mesma decisão, foi determinado à SEAP para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fosse agendada consulta médica com profissional da área da endocrinologia, bem como fosse iniciado o fornecimento imediato da alimentação adequada à situação do custodiado.

Por fim, em 19/11/2021, este juízo, em cumprimento à determinação liminar proferida por Vossa Excelência, no âmbito do Habeas Corpus nº 0812885-17.2021.8.14.0024, expediu o competente alvará de soltura em favor do paciente MÁRCIO LANDER DAMACENA, observando-se a conversão da prisão preventiva em domiciliar pelo período de 60 (sessenta) dias, com imposição de monitoramento eletrônico (ID. 42013481).

Ressalta-se que não foi possível a imposição do monitoramento eletrônico, ante a inexistência do equipamento na Região Judiciária do Tapajós.

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo em epígrafe encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público quanto à conclusão do inquérito policial, seja para oferecer a denúncia, seja para requerer novas diligências ou para promover o arquivamento (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem, confirmando-se a liminar concedida. (ID n. 7366045)

Foi juntado aos autos o comprovante de apresentação do paciente em Hospital Municipal de Trairão, Estado do Pará, credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS), evidenciando o atual estado de saúde do paciente. (ID’s n. 7430636, 7430641, 7430642 e 7430644)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE

Da análise detida dos autos, verifico que o paciente é portador de Diabetes
Mellitus
Tipo I, e, pelo que consta em Relatório médico, datado de 12/11/2021, fornecido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP (ID n. 7090433), tem quadro de saúde estável, desde que receba o suprimento diário de insulina e alimentação adequada.

Inicialmente, no tocante a alimentação adequada, tem-se pela decisão vergastada (ID n. 7090432), que, em que pese o Juízo
a quo
tenha indeferido o pleito pela prisão domiciliar do paciente, determinou em 12/11/2021, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fosse iniciado o fornecimento imediato de alimentação adequada à situação do custodiado, logo, nesse aspecto não vislumbro ilegalidade perpetrada pelo Juízo de origem.

Todavia, no tocante à medicação do paciente, há documento novo nos autos, qual seja, o Ofício n. 458/2021 (ID n. 7140277), datado de 17/11/2021, de lavra da Sra. Diretora de Assistência Biopsicossocial da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, do qual se extrai que a Casa Penal está providenciando o cadastramento do paciente em programa específico para o fornecimento das medicações das quais o paciente necessita para o seu tratamento, inclusive providenciou atendimento marcado para data de 18/11/2021, com especialista em endocrinologia, para que pudesse viabilizar o cadastro do paciente.

Ocorre que, consta ainda no Ofício n. 458/2021, que o medicamento do paciente acabou em 18/11/2021, e como já delineado alhures a medicação é de suma importância ao paciente, e ao que tudo indica a falta desta por um dia, já causa risco à saúde deste.

De modo a melhor compreender o caso concreto, diligenciei por meio de pesquisa ao sistema PJE de 1º grau, e ao proceder a análise do processo de origem, verifiquei o interrogatório do paciente (Proc. n. 0804161-49.2021.8.14.0024 – ID n. 38791563, p. 02), no qual este relatou que após ser ofendido pela vítima, se retirou do bar onde ambos estavam, e passou a chorar diante das ofensas, momentos após decidiu retornar ao bar para tomar satisfação com a vítima, e após nova discussão com esta, entrou em estado de fúria, sacou o revólver e efetuou os disparos contra a vítima.

É cediço que a irritabilidade e confusões mentais são sintomas inerentes aos portadores de diabetes, caso não haja o controle da doença efetivo, senão vejamos:

“[...] Se não houver um bom controle da doença podem surgir complicações como problemas de visão (retinopatia), problemas nos rins (nefropatia) e problemas neurológicos (neuropatia). As complicações a nível cerebral ocorrem porque "o cérebro depende da glicose pela demanda excessiva de energia que as funções cerebrais necessitam" (Grünspun, 1980, p. 407). Pode-se notar distúrbios como: cefaléia, inquietude, irritabilidade, palidez, sudorese, taquicardia, confusões mentais, desmaios, convulsões e até o coma”.

(MARCELINO, Daniela Botti; e CARVALHO, Maria Dalva de Barros.
Reflexões sobre o diabetes tipo 1 e sua relação com o emocional
. Disponível em: https://www.scielo.br/j/prc/a/ZdsTW5hTzFqFyytgZmb7kvL/?lang=pt#, acesso em: 19/11/2021)

Outrossim, insta salientar que em cumprimento ao determinado na decisão concessiva da liminar, o paciente fora apresentado no Hospital Municipal de Trairão/PA, em 20/11/2021, oportunidade na qual fora avaliado, e produzido o Laudo Médico (ID n. 7430644), de lavra do Dr. Sérgio Corrêa Santos – CRM-15.615/PA, a seguir transcrito:

“(...) O paciente Marcio Lander Damacena, 49 anos foi atendido dia 20/11/2021 pela manhã, neste serviço de Urgência, HMT (Hospital Municipal do Trairão), apresentando hiperglicemia, 466 mg/dl, com mal estar geral, dor pré-córdio, vertigem, palidez, sudorese e debilitado, quando foi atendido e devidamente medicado (com soro fisiológico + Insulina NPH e Insulina regular/ rápida). Exames solicitados em anexo. O paciente apresenta oscilações, quase que diárias, de hipoglicemia e também hiperglicemia, com perda de peso brusca, causando debilidade importante, preocupante, também com parestesia nos Membros Superiores e Inferiores e hemiface esquerda (A.V.C. transitório). Relatando o paciente que vem fazendo insulina antes do café, mas que a medicação não vem resolvendo a doença (diabetes).

O Paciente corre risco de morte, caso não seja feito um tratamento efetivo e rígido.

Necessitando assim, de cuidados especiais, alimentação adequada, exercícios físicos, (diários), e contínuos exames laboratoriais. Portanto o paciente, diabético grave, necessita de acompanhamento com o médico especializado, (Endocrinologista), para evitar um quadro de morte súbita (...)”.

Ora, nesse momento, após novo Laudo Médico, realizado em Hospital Municipal, verifica-se que o quadro de saúde do paciente é ainda mais grave ao inicialmente analisado nestes autos em sede de liminar, haja vista o altíssimo nível de hiperglicemia apresentado no momento do atendimento (466 mg/dl), além de ter sido notado pelo Médico subscritor do Laudo, que o paciente apresentava Acidente Vascular Cerebral transitório.

Outrossim, fora ainda destacado pelo médico a necessidade de cuidados especiais, alimentação adequada, exercícios físicos (diários), e contínuos exames laboratoriais, sendo o paciente considerado diabético grave, necessitando de acompanhamento com o médico especializado, (Endocrinologista), para evitar um quadro de morte súbita.

Diante da fundamentação suso expendida, entendo que não há como negar ao paciente a devida assistência ao seu estado de saúde, pois, repise-se, é de extrema importância o tratamento medicamentoso, bem como por especialista de forma regular, sendo necessária a conversão da prisão preventiva deste em prisão domiciliar, em caráter humanitário.

Ressalto, por oportuno, que ao deferir o pleito liminar delimitei o prazo da prisão domiciliar em 60 (sessenta) dias, todavia, neste momento, diante do gravíssimo quadro de saúde do paciente, comprovado em documento idôneo juntado aos autos (Laudo Médico), verifico a necessidade de manutenção do paciente em prisão domiciliar sem tempo determinado, pois seu quadro de saúde pode a qualquer momento levá-lo a óbito, sem o cuidado diário, e avaliação contínua por médico especialista, sendo ainda necessário que o paciente seja reavaliado periodicamente por médico endocrinologista, a cada 04 (quatro) meses, devendo as informações de seu estado de saúde serem apresentadas ao Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do writ e, na parte conhecida, o
CONCEDO
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, sem prazo pré-estabelecido. Devendo o paciente ser reavaliado a cada 04 (quatro) meses por médico do Sistema Único de Saúde da Comarca de origem, com a apresentação do respectivo Laudo ao Juízo
a quo
. Sendo garantido ainda ao paciente saída para tratamento de saúde, desde que previamente informado ao Juízo
a quo
.

Determino ainda:

I - Oficie-se ao Sistema Único de Saúde, para que desde já tome conhecimento de que daqui a 04 (quatro) meses o paciente será apresentado para realização de avaliação por médico endocrinologista, devendo o médico elaborar o competente laudo de forma legível sobre a condição de saúde atualizada do paciente;

II - Que o impetrante apresente o paciente daqui a 04 (quatro) meses ao Sistema Único de Saúde local, para reavaliação de seu estado de saúde, devendo sempre o resultado dos exames serem levados ao Juízo
a quo
, para conhecimento.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________________

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/01/2022